Tribunal: TJDFT
Processo: 0724152-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0724152-36.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MICAELLE NASCIMENTO DE SOUZA IMPETRANTE: MARIANA FRIEDRICH MAGRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado pela advogada MARIANA FRIEDRICH MAGRO em favor de MICAELLE NASCIMENTO DE SOUZA, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da VEP, que poderá determinar a expedição de mandado de prisão em desfavor da paciente para início de cumprimento de pena. A impetrante narra que a paciente foi condenada definitivamente pela prática do crime de receptação, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Aduz que o presente habeas corpus preventivo, com pedido liminar, tem o objetivo de que a paciente “não seja surpreendida com uma eventual prisão para cumprimento da pena e sim cumprir sua pena em liberdade usufruindo do benefício de trabalho externo que será requerido em autos de execução de pena próprio (processo no 0407786-52.2019.8.07.0015), até que o pedido de trabalho externo e uso de tornozeleira seja devidamente analisado”. Alega que a paciente é microempreendedora, exerce atividade autônoma, e é a única responsável pelo sustento e pelos cuidados de suas duas filhas menores, as quais contam com 8 (oito) e 5 (cinco) anos de idade. Requer, assim, a concessão de liminar “para que a paciente não seja presa”. No mérito, postula a concessão da ordem, com a confirmação da liminar O pedido liminar foi indeferido. Informações prestadas. A d. Procuradoria de Justiça oficiou oficia pelo não conhecimento do habeas corpus. Decido. MICAELLE NASCIMENTO DE SOUZA foi condenada definitivamente pela prática do crime tipificado no art. 180 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Conforme o atestado de pena colacionado ao ID 37522257, a condenação transitou em julgado em 26/1/2022. No presente habeas corpus, a impetrante objetiva garantir à paciente o direito de permanecer em liberdade enquanto não lhe é deferido o trabalho externo pelo Juízo da VEP. Informou a MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que: “O paciente foi condenado à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão no regime semiaberto e ainda não iniciou o cumprimento da pena. Após a distribuição da carta de guia para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, este Juízo verificou que o apenado se encaixava nas hipóteses autorizadoras de trabalho externo, mediante monitoração eletrônica. Em razão disso este Juízo determinou, com base no conteúdo do pedido de providência no 0007891-31.2018.807.0015 aqui em trâmite e que disciplina o uso da monitoração eletrônica, a intimação pessoal do apenado para comprovar nos autos que na data da distribuição do processo de execução penal já estava trabalhando. A Defesa acostou aos autos alguns documentos relativos à proposta de emprego. No entanto, o Causídico não instruiu o pedido adequadamente, inviabilizando a elaboração de relatório sobre as condições do trabalho pela Seção Psicossocial. Intimada, a Defesa solicitou o prazo de 10 dias para a juntada da documentação faltante relativa à proposta de trabalho. Em 15/07/2022, este Juízo deferiu o pleito defensivo e estabeleceu o prazo de 10 dias para a juntada da documentação faltante. Ademais, foi consignado na decisão que, ultimado o prazo sem a apresentação ou com apresentação deficiente, deveria ser expedido mandado de prisão. Saliento que até o momento a Defesa não instruiu o pedido de trabalho externo, mediante monitoração eletrônica, com os documentos faltantes.” O writ não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A paciente foi condenada definitivamente em sentença transitada em julgado. Portanto, não há óbice ao início da execução da pena e ao recolhimento da condenada ao cárcere. Para a concessão do benefício do trabalho externo, devem ser analisados os requisitos estabelecidos em lei, não havendo se falar em salvo-conduto para que a paciente não seja presa enquanto aguarda a análise do seu pedido pelo Juízo da VEP. Ademais, conforme informado pela MM. Juíza da VEP, até o momento, a defesa não instruiu o pedido com a documentação faltante, ou seja, a questão ainda não foi apreciada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de modo que qualquer deliberação por este Tribunal quanto à questão configuraria supressão de instância, com usurpação da competência que recai no Juízo das Execuções. Portanto, inexistindo ilegalidade manifesta ou abuso de poder do magistrado que atua no feito, mostra-se inviável a admissão do presente writ. Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 9 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador